Tribunal: STF
Processo: Rcl 73876
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Alaide Santos Teixeira contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Mourão no Processo 0003942-10.2021.8.16.0058, que considera arbitrária.  



    A reclamante sustenta, em síntese, o seguinte:  



    Na Petição Inicial, movimento 1.1, a autora pediu indenização por danos morais por ter sido xingada de mentirosa descarada, na Contestação Trabalhista, no momento em que foi escrito que a reclamante mente de forma descarada a este juízo pleiteando algo que não possui direito entre outras ofensas.



    No movimento 82.1, a Doutora Maíra contestou tendo argumentado que não praticou ilícito civil por não ter havido excesso e agiu nos limites da imunidade material prevista no artigo 133 da CF.



    A Doutora Viviane e Denise também contestaram, movimento 83.1, tendo argumentado que não houve ilícito civil já que agiram nos limites da imunidade material prevista no artigo 133 da CF e com base no artigo 7º, 2º do EOAB.



    A autora Impugnou à Contestação da Maíra, movimento 87.1, tendo reiterado que a injúria praticada por advogado, apesar de não ser crime, é ilícito civil a ensejar danos morais tanto é que o próprio STF reconheceu que injúria praticada por advogado é ilícito civil e cabe danos morais tendo sido, inclusive, juntada jurisprudência do STF.



    Na página 11 e 12 foi juntada jurisprudência do TJ/PR em que reconheceu danos morais por ofensas à honra, feitas em juízo, por advogado.



    A autora Impugnou à Contestação da Viviane e da Denise, movimento 87.4, tendo argumentado que xingar alguém de mentirosa descarada extrapola completamente uma conclusão fático-jurídica e reiterou a tese de que cabem danos morais por injúria de advogado segundo jurisprudência do STF além da jurisprudência do TJ/PR.



    Na Sentença, movimento 96.1, o Juiz exteriorizou que a discussão dos autos é de direito, e não de fato, pois as rés sustentaram imunidade material pelo exercício regular da profissão. Na página 6 da Sentença, o Juiz transcreveu a Contestação trabalhista em que consta que a autora foi xingada de mentirosa descarada no momento em que foi escrito que a reclamante mente de forma descarada a este juízo pleiteando algo que não possui direito além dos trechos em que constam outras ofensas.



    Apesar de estar escrito, de forma explícita, que a autora foi xingada de mentirosa descarada, foi indeferido o pleito indenizatório de danos morais em razão do julgador ter entendido que as advogadas agiram no exercício regular de um direito reconhecido consoante o artigo 188, I do CC.



    O julgador entendeu, também, não ter havido ilícito civil em razão da imunidade material, do advogado, prevista no artigo 133 da CF.



    O julgador citou jurisprudência do TJ/PR em que foi entendido que se não foi extrapolado o debate nos autos, então não há que se falar em danos morais por injúria em razão da imunidade material, do advogado, prevista no artigo 133 da CF e no artigo 7º, 2º da Lei 8960/94.



    O julgador falou que não foi possível extrair que as rés usaram de expressões ofensivas.



    Para o julgador, não houve excesso, por parte das advogadas, e, consequentemente, não ocorreu ilícito civil tendo agido nos limites legais da atuação profissional.



    Não houve injúria segundo o julgador.



    Depois da Sentença foram interpostos todos os recursos, inclusive Mandado de Segurança, até chegar no STF, porém não foi revertida o resultado da Sentença.



    [...]



    Toda pessoa deve ser respeitada tendo em vista o princípio da dignidade da pessoa humana, artigo 1º, III da CF, logo, xingar alguém, na contestação trabalhista, excede os limites legais por contrariar a dignidade humana.



    [...]



    Logo, os xingamentos, as ofensas ofenderam a honra subjetiva da autora, artigo 5º, X da CF, o que enseja indenização por danos morais, porém, como foi negado pelo Juiz, então foi contrariado este dispositivo constitucional.



    [...]



    O Juiz entendeu que as advogadas agiram nos limites legais, mesmo injuriando a autora na Contestação Trabalhista, o que contrariou a dignidade humana, artigo 1º, III da CF, além de ter ofendido a honra subjetiva da autora a ensejar danos morais o que contraria o artigo 5º, X da CF já que o defensor não age nos limites legais ao injuriar, ofender a autora na Contestação Trabalhista.



    [...]



    Indubitável que o Juiz ao negar à indenização contrariou a dignidade da pessoa humana, artigo 1º, III da CF; o direito à indenização por danos morais pelas ofensas a honra subjetiva, artigo 5º, X da CF; além do próprio artigo 133 da CF, pois as advogadas excederam os limites da lei.



    [...]



    O Supremo Tribunal Federal entendeu que é cabível danos morais por injúria ainda que a injúria tenha sido praticada por advogado, pois o artigo 133 da CF e o artigo 7º, 2º do EOAB não abrange ilícitos civis decorrentes dos excessos cometidos pelo profissional em afronta à honra de quaisquer das pessoas envolvidas no processo.



    Este entendimento se aplica ao caso concreto, pois a autora foi injuriada na contestação trabalhista e o próprio Juiz transcreveu a contestação trabalhista em que consta que a autora foi xingada de mentirosa descarada.



    Supremo Tribunal Federal STF – Agravo de Instrumento: AI 813261 RS Publicação: 06/10/2011.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná entendeu que é cabível danos morais por ofensas à honra, feitas em juízo, por advogado.



    Este entendimento se aplica ao caso concreto, pois as advogadas ofenderam à honra da reclamante na contestação trabalhista.



    TJ-PR- Processo Cível e do Trabalho Recursos Apelação APL 00028424720158160117 PR 0002842- 47.2015.8.16.0117 (Acórdão) (TJ-PR) Data de publicação: 10/09/2019



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná entendeu que cabem danos morais por ofensas à honra, feitas em juízo, por advogado.



    Este entendimento se aplica ao caso concreto, pois as advogadas ofenderam à honra da reclamante na contestação trabalhista.



    TJ-PR – Apelação APL 16351329 PR 1635132-9 (Acórdão) (TJ-PR) Data de publicação: 27/11/2017



    Agressões físicas, morais, tentativa de homicídio e homicídio poderão acontecer caso o Poder Judiciário entenda que os advogados atuam nos limites da lei ainda que pratiquem injúria e outras ofensas.



    Se as ofensas tivessem acontecido na audiência, então a autora poderia ter se defendido inclusive com outra injúria e não cometeria crime em razão da retorsão imediata.



    Na ADI 1.127-8, o próprio STF entendeu que o advogado não pode desacatar a parte no processo até por que ofende a dignidade humana.



    [...]



    O dano moral é presumido uma vez demonstrada a injúria, pois se não fosse, então os Tribunais diriam que é necessário provar o sofrimento além da ofensa de injúria.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná entendeu ser cabível danos morais por injúria.



    Como no caso concreto houve injúria na contestação trabalhista, logo, é cabível indenização por danos morais.



    Tribunal de Justiça do Paraná TJ-PR – Processo Cível e do Trabalho – Recursos – Recurso Inominado: RI 0010536-08.2013.8.16.0030 PR 0010536- 08.2013.8.16.0030/0 (Acórdão) Publicação: 11/09/2015.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul entendeu ser cabível danos morais por injúria e outras ofensas.



    Este entendimento se aplica ao caso concreto, pois na contestação trabalhista a autora foi chamada de mentirosa além de ter sido dito que tenta enganar o magistrado e age de má fé.



    TJ-RS – Recurso Cível 71008251050 RS (TJ-RS) data de publicação: 31/05/2019



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu que uma vez comprovada a injúria é cabível danos morais.



    Este entendimento se aplica ao caso concreto, pois a injúria, e outras ofensas, foi provada através da contestação trabalhista. 



    TJ-SP – Inteiro Teor. Apelação: APL 10035675720168260100 SP 1003567-57.2016.8.26.0100 Data de publicação: 15/02/2019.



    Vale lembrar que o julgador transcreveu a Contestação trabalhista na Sentença e lá foi escrito que a autora é mentirosa descarada por ter pleiteado direito que não possui.



    Por fim, o Julgador, com todo respeito, se equivocou ao dizer que sequer teria havido injúria já que a autora foi xingada de mentirosa descarada e xingar é sinônimo de injuriar.



    As advogadas foram além do exercício regular de um direito reconhecido, pois xingar de mentirosa descarada extrapolou todos os limites (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois os atos reclamados não violaram precedente vinculante ou usurparam competência do Supremo Tribunal Federal.  



    Quanto à alegada violação da Constituição, da legislação federal e de julgados de Tribunais de Justiça, esclareço que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE O OBJETO E O PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. [...] 2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, a jurisprudência ou a Súmula desprovida de efeitos vinculantes, o que deve ser objeto de ação judicial própria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 19.384 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/6/2016).  



    RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se aos estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/11/2020).  



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8/3/2021).  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2022).  



    Confiram-se também as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023; e Rcl 64.129/RJ, DJe 24/4/2024.  



    Em relação ao AI 813.261/RS, embora ele não tenha sido indicado como paradigma nesta reclamação, como foi mencionado na petição inicial, destaco que o Supremo Tribunal Federal proferiu decisão que possui efeitos restritos aos sujeitos envolvidos naquela relação processual, da qual não fez parte a reclamante.  



    Com efeito, o referido julgado não atende aos requisitos necessários ao conhecimento de uma reclamação constitucional, quais sejam, possuir efeito vinculante e ter eficácia erga omnes.  



    Efetivamente, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses em que os precedentes apontados como paradigma não se revistam de eficácia vinculante (tutela de precedente), exceto quando se tratar de decisão proferida em processo de índole subjetiva, no qual a própria parte reclamante tenha intervindo como sujeito processual (tutela de decisão do caso).  



    De acordo com esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    Agravo Interno. Reclamação Constitucional. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Aplicação do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Alegação de violação da SL 918. Sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Submissão ao regime de precatório. Processo de índole subjetiva. Ausência de efeito vinculante. Provimento jurisdicional que se pretende cassar não está abarcado na referência paradigmática. Não cabimento. Agravo interno não conhecido. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 2. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo da reclamação deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. Precedentes. 3. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao não cabimento da reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado destituído de efeito vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo e as relações jurídicas nele estabelecidas. Precedentes. 4. Ausente na SL 918 – apontada como paradigma – determinação para suspensão da execução pelo regime de direito privado em relação ao processo objeto da presente reclamação. O julgamento da SL 918 – por se tratar de processo de índole subjetiva, cuja decisão nele proferida não tem efeito vinculante, nem produz eficácia erga omnes –, circunscreveu-se ao exame dos processos nela especificados, não abrangendo qualquer outro processo que não corresponda àquelas relações jurídicas singulares, ainda que a matéria de fundo discutida seja coincidente ou semelhante. 5. Agravo interno não conhecido com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão (Rcl 56.883 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28/3/2023).  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 61.353 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Revela-se incabível o manejo de reclamação com base em paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo em que o reclamante nem sequer foi parte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 45.456 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14/6/2021).  



    Vejam-se também as seguintes decisões, todas da minha relatoria: Rcl 62.943/MT, DJe 25/10/2023; Rcl 62.708/DF, DJe 31/10/2023; Rcl 43.541/RN, DJe 3/11/2023; Rcl 64.047/SP, DJe 29/11/2023; e Rcl 61.506/AM, DJe 5/12/2023.  



    Já quanto ao acórdão prolatado na ADI 1.127/DF, apesar de ele não ter sido apontado como paradigma nesta reclamação, ressalto, por ele ter sido mencionado brevemente na exordial, que há manifesta ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o precedente.



    Na verdade, na base empírica da decisão reclamada, há informação de que a beneficiária da decisão agiu dentro dos limites da sua liberdade profissional:



    No caso dos autos, como já exposto, não se verificou qualquer excesso na atuação as rés como advogadas da parte reclamada em feito trabalhista, não tendo ocorrido situação de ofensa ou injúria, como alega a parte autora. (doc. 30, p. 98)  



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Por fim destaco que esta é a segunda vez que a reclamante tenta reverter a decisão reclamada no Supremo Tribunal Federal, em desacordo com a legislação processual de regência. Na primeira tentativa, assim decidiu a Primeira Turma desta Suprema Corte:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO AUTUADA EM DESFAVOR DE ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO REPUTADO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A decisão monocrática impugnada consignou a ausência de competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar “recurso ordinário” interposto ante decisão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a agravo regimental. II – O requerente não demonstrou qualquer fundamento legal e jurídico apto a justificar a competência do Supremo Tribunal Federal para a demanda, não bastando a simples menção a direitos fundamentais de extração constitucional, já que o litígio não envolve as hipóteses previstas no art. 102 da Constituição Federal. III – No presente requerimento, denominado “recurso ordinário”, o autor intenciona, verdadeiramente, revolver contextos fáticos e jurídicos amplamente decididos nas instâncias antecedentes. IV – Não houve, portanto, preenchimento mínimo dos próprios requisitos da petição inicial, não se revelando a via eleita suficiente para endossar legítimo provimento jurisdicional desta Suprema Corte, que se rege por regime de competência estrita. V – Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos. VI – Agravo regimental ao qual se nega provimento (Pet 1.3134 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/11/2024).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator